Tribunal: TJBA
Processo: 8066587-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066587-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGENOR ALVES DA SILVA FILHO Advogado(s): VALTER SILVA SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA Advogado(s):MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CITAÇÃO VÁLIDA VIA AR ENTREGUE EM PORTARIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.I. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a preclusão do direito do Executado de arguir nulidade de citação, diante da manifestação extemporânea e em desconformidade com os deveres de lealdade processual. A parte Agravante alegou que a citação teria sido realizada em endereço antigo e, por isso, seria nula. O juízo de origem entendeu que a alegação configuraria “nulidade de algibeira”, tendo sido apresentada apenas após a impugnação à penhora de valores. O pedido recursal visava o reconhecimento da nulidade da citação e a desconstituição dos atos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de citação, formulada apenas após a constrição patrimonial e sem pedido expresso anterior, está preclusa; (ii) estabelecer se a citação realizada por meio de Aviso de Recebimento entregue a funcionário de portaria preenche os requisitos legais de validade, à luz do art. 248, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento, como recurso secundum eventum litis, não permite reexame de questões não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. A nulidade de citação, embora absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 278 do CPC. 5. A impugnação inicial do executado limitou-se à impenhorabilidade de valores, sem qualquer pedido expresso de nulidade da citação, nem fundamentação jurídica ou prova de mudança de domicílio. 6. A conduta processual da parte Agravante, ao omitir a alegação de vício citatório e só suscitá-lo posteriormente, caracteriza “nulidade de algibeira”, prática repudiada pela doutrina e jurisprudência por contrariar os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual (STJ, REsp 1.714.163/SP). 7. A citação foi realizada conforme o art. 248, § 4º, do CPC, por AR recebido em portaria de condomínio com controle de acesso, e presume-se válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, não havendo comprovação da alegada desatualização do endereço. 8. A utilização de endereço diverso em ação anterior não afasta a presunção de legitimidade da citação realizada com base em endereço obtido via INFOJUD, fonte oficial e idônea. 9. A preclusão do direito de arguir nulidade e a validade da citação justificam a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade de citação, ainda que fundada em vício absoluto, está sujeita à preclusão consumativa se não for apresentada na primeira oportunidade processual, nos termos do art. 278 do CPC. 2. A omissão consciente da parte, seguida de posterior arguição do vício após resultado desfavorável, caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade processual. 3. É válida a citação realizada por meio de AR recebido por funcionário de portaria em condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de mudança de domicílio não comunicada nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 5º, 239, 248, § 4º, 274, parágrafo único, e 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.